Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO VALOR DA CAUSA. VALOR DOS CONTRATOS. VALOR DE INDENIZAÇÃO. SOMA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DESCONTO EM DUPLICIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 1.1 No caso, a parte ré/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre capacidade financeira da parte autora que justifique a revogação do benefício legal, de modo que se impõe a manutenção da concessão da gratuidade de justiça.

2. O artigo 292, do Código de Processo Civil, dispõe que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida; na ação de indenizatória, o valor pretendido; e na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles

3. O desconto em duplicidade não autorizado em conta corrente do autor constitui ato ilícito a ser reparado.

4. A retenção pelo Banco do salário integral do correntista para pagamento de empréstimos não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, principalmente porque tal conduta priva o consumidor de arcar com as suas necessidades básicas.

5. Recurso conhecido e desprovido.